Tribunal: TJBA
Processo: 8018141-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018141-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: ON LINE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros Advogado(s):MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO DA PROVA REQUERIDA PELA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS FINANCEIRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão interlocutória que lhe atribuiu a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, embora a prova tenha sido requerida exclusivamente pela parte contrária, beneficiária da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova é solicitada unicamente pela parte beneficiária da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 95, estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia. A condição de beneficiário da justiça gratuita da parte que requer a prova não autoriza a inversão do ônus de seu custeio para a parte adversa. Nesses casos, a perícia pode ser custeada com recursos públicos, conforme o art. 95, § 3º, do CPC. A imposição do ônus de adiantar os honorários a quem não requereu a prova pericial configura erro de procedimento (error in procedendo), pois subverte a lógica do sistema processual e viola a literalidade da lei. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8018141-08.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S/A e como Agravados ON LINE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP e FABIO FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO do recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.